Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739892-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (0710380-14.2020.8.07.0020 – id 105446058) que, em busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (DL 911/69), indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN para o fim de informação quanto ao endereço para o qual foi remetido o documento de licenciamento do VW Gol, Vermelho, PBL6841, e determinou que tome providências efetivas para o regular prosseguimento do feito. Inicialmente sustenta que a decisão recorrida impede a eficácia da liminar anteriormente deferida, requerendo a extensão dos efeitos autorizativos do CPC 1.015. Alega excesso de formalismo, pois as tentativas frustradas de localização do bem no endereço informado não impedem a renovação da diligência. Defende que a conversão da ação é uma faculdade exercida quando exauridos os meios de localização do bem, o que entende não ter ocorrido. Aponta prejuízo, além do que decorre do inadimplemento do agravado. Pede a concessão liminar da expedição/desentranhamento de mandado de busca e apreensão quanto ao veículo descrito. 2. O ato judicial impugnado não se insere no rol taxativo previsto no CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a inexistência de dano grave que não possa ser reparado, se o caso, em apelação. E ainda que constasse do referido rol, o agravo continuaria desautorizado, por carência de interesse recursal. O Juízo não determinou a conversão para execução, mas apenas que o agravante adote as medidas para o prosseguimento do feito. Por outro lado, o agravante pode dirigir-se diretamente ao Detran, por seu advogado, vale dizer, não precisa de auxílio judicial para esse fim. Em caso de comprovada de recusa do órgão de trânsito, o pleito poderá ser reavaliado, cabendo a observação de que o Juízo tem colaborado para a localização, como revelam as recentes consultas, infrutíferas, que efetuou ao Renajud, Sisbajud e Infoseg. Por outro lado, a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Detran foi subsequente a recentes consultas efetuados pelo Juízo, todas infrutíferas, junto ao Renajud, Sisbajud e Infoseg. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 20.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator